Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709272-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA, ROSILENE EDWIRGES DE OLIVEIRA, RONALDO MATEUS DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MARTINS DE SOUSA OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DE OLIVEIRA, ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA FÁTIMA DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão de ID 184618836 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Maria José de Oliveira e João José de Oliveira, que determinou a devolução de valores por parte da herdeira Rosilene. Afirmam, em suma, que a herdeira Rosângela não tem percentual sobre os valores existentes em conta judicial, pois não faz parte da distribuição do produto do bem imóvel localizado na QSE 05, lote 23; que a decisão agravada ignorou os valores pagos relacionados aos impostos pelos herdeiros Rosilene e Ronaldo; que houve cobrança de excesso do quinhão, em relação à herdeira Rosângela. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para expedição do esboço de partilha na forma apresentada, com posterior distribuição dos valores que constam em conta judicial e na conta da inventariante, bem como que a inventariante Rosângela seja excluída da distribuição dos valores. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 56722747, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante apresentou o comprovante de recolhimento do preparo (ID 57143106). No despacho de ID 57257622, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca do interesse recursal e da legitimidade. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 57716561. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Como dito no despacho de ID 57257622, as análises da legitimidade ad causam e do interesse processual integram, no plano de recursal, o conjunto dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual antecedem o conhecimento do próprio recurso. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). A despeito da determinação de manifestação anterior, os esclarecimentos prestados na petição de ID 57716561 não foram suficientes para caracterizar o interesse de determinados herdeiros em impugnar a decisão. Ainda que o procedimento do inventário se caracterize como de jurisdição voluntária e a parte agravante alegue que a atuação ocorre na defesa do interesse conjunto de todos os herdeiros, se o objetivo da decisão agravada foi equilibrar a divisão dos bens, os beneficiários da decisão não dispõem de interesse em impugnar a decisão para reduzir a quantia que lhes caiba. Em outras palavras, a decisão agravada promoveu ajustes no esboço de partilha, alertando sobre a necessidade da correta divisão de valores entre os herdeiros, inclusive com a devolução de valores antecipados. O recurso, contudo, foi interposto em conjunto pelos quatro herdeiros (Rosângela, Rosilene, Ronaldo e Marcos). Ocorre que a decisão agravada inseriu Rosângela na distribuição dos valores, circunstância combatida, em tese, pela própria Rosângela. Ademais, o agravo apresenta tese contrária aos interesses do herdeiro Ronaldo, incapaz (circunstância, inclusive, que ensejou a intervenção do Ministério Público do primeiro grau de jurisdição). Como determinado na decisão agravada, o depósito da diferença por parte da herdeira Rosilene resultará na majoração da partilha, que integraria o quinhão do herdeiro incapaz. Desse modo, é como se determinados herdeiros discordassem da divisão que lhes beneficiou, circunstância incompatível com a legitimidade e com o interesse recursal, porquanto buscariam, no segundo grau de jurisdição, piora de sua situação jurídica. Em consequência, o recurso será conhecido exclusivamente em relação à herdeira Rosilene, que constatou diferença superior ser descontada de seu quinhão. Quanto ao ponto, a decisão agravada reconheceu de modo correto, prima facie, que houve comprovação de desembolso do equivalente a R$ 21.997,04, tomando por base o valor contido no alvará de ID 175919934 (autos de origem), devendo o valor remanescente ser considerado na partilha. Decorre desse reconhecimento a verossimilhança da ordem de devolução contida no pronunciamento judicial impugnado, porquanto o saldo remanescente de R$ 37.217,46 ultrapassa o quinhão da agravante Rosilene. Portanto, não merece reparos a divisão realizada pelo juízo a quo. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, E INDEFIRO o pedido liminar. Ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Comunique-se ao i. juízo, a quo. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora